Tribunal: TJDFT
Processo: 0717319-34.2025.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO CEDIDO A OUTRO BANCO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS PELOS CEDENTE E CESSIONÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A autora celebrou dois empréstimos com o réu BRB, tendo um deles sido cedido ao réu Agibank. Em novembro de 2024 ambos os contratos foram quitados integralmente, mas, entre dezembro de 2024 e maio de 2025, as duas instituições bancárias continuaram procedendo ao desconto das parcelas. A sentença condenou os réus solidariamente a restituir em dobro os valores cobrados de forma indevida. Em sede recursal, alega o réu Agibank ausência de falha na prestação de serviço, inexistência de dano moral e impossibilidade de restituição em dobro.
2. Ao contrário das alegações do recorrente, a autora comprova ter efetuado a quitação do empréstimo que detinha junto ao banco Agibank em 27/11/2024 (ID 81171814, pág. 1, ID 81171815). Em 19/12/2024, enviou e-mail para a instituição solicitando o recibo de quitação do contrato. Apesar de o réu ter dado ciência do recebimento da mensagem (ID 81171817), os descontos das parcelas mensais, no valor R$ 736,05, continuaram até maio de 2025 (ID 81171816).
3. Se o contrato foi quitado integralmente em novembro de 2024, cabia ao fornecedor promover a imediata interrupção dos descontos consignados. A manutenção das cobranças, até mesmo após a comunicação da autora em dezembro de 2024, caracteriza falha na prestação do serviço, fazendo nascer a obrigação de restituir.
4. A aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, que garante a dobra legal, independe da comprovação da má-fé da empresa fornecedora do serviço, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ. Corte Especial. EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).
5. Comprovada a cobrança indevida de empréstimo já quitado, não se demonstrando engano justificável, é devida a restituição em dobro nos termos do art. 42, p.u., do CDC. (Acórdão 1999575, 0712592-17.2024.8.07.0004, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.)
6. A persistência na cobrança de débitos inexistentes por vários meses induz a responsabilidade dos réus e impõe a compensação dos danos morais, fixado na origem em R$ 3.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.